Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu dê regular prosseguimento ao processo administrativo para garantir e efetivar a transferência do veículo objeto dos autos para o nome do autor. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e pugna por indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço da autarquia ré.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53863684) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 53863687).
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. Não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que o autor/recorrente foi exposto a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Ainda que tenha ocorrido extravio de documentos, diante da ausência de outras circunstâncias, não se constata a ocorrência de dano moral. O aborrecimento suportado não ultrapassa aqueles do cotidiano, merecendo a sentença ser integralmente mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.